Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705033-05.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO MONTEIRO VIANA RECORRIDAS: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., UBER INTERNATIONAL HOLDING B.V DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE ENTREGAS. UBER. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PARCEIRO. CADASTRO. CANCELAMENTO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. O descumprimento reiterado de condições contratuais estabelecidas entre as partes, ante a expressa previsão contratual, autoriza a rescisão unilateral do ajuste e a desativação do cadastro do autor. A medida adotada pela ré tem respaldo nos Termos e Condições aceitos pelo parceiro entregador, de maneira que inexiste ato ilícito. Em respeito ao princípio da liberdade contratual, não pode a empresa ré ser obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada, já que precisa zelar pelo produto que disponibilizou no mercado. Inexistindo conduta ilícita perpetrada pela ré, afasta-se o dever de ressarcimento. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, §1o, 5o, caput, e 34, §1o, todos da Lei 13.146/2015, argumentando que a parte recorrida, ao romper unilateralmente o contrato firmado com o recorrente, cancelando sumariamente sua conta do aplicativo gerenciado pelas empresas recorridas, sem qualquer prévia comunicação, afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa e da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Afirma que precisava do trabalho de motorista do aplicativo para sobreviver, tendo sido ofendida sua dignidade como trabalhador e como cidadão ao retirar-lhe o seu sustento; c) artigos 421 e 422, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo ser incontroverso o ato ilícito cometido pela parte recorrida, causando ao recorrente danos morais que devem ser indenizados; d) artigo 402 do Código Civil, asseverando fazer jus aos danos materiais por lucros cessantes, tendo em vista que a partir do momento em que a recorrida bloqueou a sua conta, o recorrente ficou impossibilitado de seguir prestando seus serviços, sofrendo prejuízo em seu patrimônio. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos V, X e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as razões das alíneas “a” e “b” do especial. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 37338082 e ID 37373559). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta afronta aos artigos 4o, §1o, 5o, caput, e 34, §1o, todos da Lei 13.146/2015, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CPC, bem como 186, 402, 927 e 944, todos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “em relação aos pedidos autorais de danos morais e de ressarcimento dos lucros cessantes, não há que cogitar na condenação da empresa ré, uma vez que ficou assentado não haver conduta ilícita perpetrada, o que afasta o dever de ressarcimento” (ID 33975760). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, inviável o prosseguimento do apelo extraordinário quanto à aludida transgressão ao artigo 5o, incisos V e X, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Determino que todas as intimações e notificações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID 37338082 e ID 37373559). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025